Tribunal: TJMT
Processo: 1030751-33.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1030751-33.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE)]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

TURMA JULGADORA:

[EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMA. SRA. DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARIA AUGUSTA DA SILVA CORTELACCI - CPF: 696.648.031-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), ALEX DA SILVA CORTELACCI - CPF: 981.767.651-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), MARIA AUGUSTA DA SILVA CORTELACCI - CPF: 696.648.031-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO HOME CARE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

CASO EM EXAME

Recurso de Agravo Interno interposto por Alex da Silva
Cortelacci
, representado por sua genitora e curadora, em face de decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso. O agravante busca a manutenção da tutela de urgência deferida em primeira instância, que determinava a continuidade do tratamento domiciliar (home
care
) de alta complexidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência a fim de garantir o fornecimento de tratamento home
care
ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário de Mato Grosso (
NatJus
) classifica o tratamento pleiteado como de média complexidade e sem caráter de urgência ou emergência, afastando a necessidade de antecipação da tutela.

A jurisprudência recomenda a observância criteriosa dos pedidos de urgência no âmbito da saúde pública, especialmente quando o atendimento pode comprometer a organização da fila do SUS e prejudicar pacientes em situação mais grave.

A documentação apresentada não comprova, de forma inequívoca, a imprescindibilidade do atendimento domiciliar de alta complexidade, inexistindo demonstração clara da probabilidade do direito invocado.

Inexistindo novos elementos que infirmem os fundamentos da decisão recorrida, impõe-se sua manutenção pelos próprios e jurídicos fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência para fornecimento de tratamento home
care
exige a demonstração inequívoca da necessidade do atendimento e da urgência da medida, sob pena de violação ao princípio da igualdade no acesso à saúde.

A ausência de recomendação técnica indicando a urgência do tratamento e sua imprescindibilidade inviabiliza a concessão da tutela antecipada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: Não mencionada no acórdão.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
SR
A
.

DES
A
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATOR
A
)
:

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por Alex da Silva
Cortelacci
, representado por sua genitora e curadora, Maria Augusta da Silva
Cortelacci
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que concedeu o efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso.

A decisão objeto do presente recurso entendeu ausentes os requisitos necessários a concessão da medida liminar, na origem, quais sejam, a probabilidade do direito e a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante id. 253413175.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 256303173, o Agravante alega que os documentos apresentados demonstram de forma detalhada a necessidade do tratamento, via
Home
Care
, de alta complexidade, com urgência, tanto que deferida a antecipação da tutela, na ação de origem.

Prossegue aduzindo que (...)
enquanto os entes federativos, que são responsáveis solidariamente ao atendimento de saúde aos mais necessitados, ficam jogando a responsabilidade aos seus pares, o paciente se encontra
a
mercê da própria sorte, correndo o eminente risco de perecer no leito de um hospital, o qual também solicita a sua retirada para que a vaga possa atender outros pacientes
(...).

Defende que deve (...)
ser imediatamente revogada a decisão de deferimento da liminar ao Agravado, devendo permanecer a decisão da tutela de urgência deferida em primeira instância para a manutenção/continuidade do tratamento do Agravante
(...).

Ao fim, requer a retratação da Relatoria ou, não sendo o caso, a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos pelo Colegiado.

Contrarrazões apenas pelo Estado de Mato Grosso, defendendo o desprovimento do recurso no id. 260883658.

Foi certificado o decurso do prazo para Municipalidade apresentar contrarrazões.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTO, OAB/MT 14423-O

V

O

T

O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por Alex da Silva
Cortelacci
, representado por sua genitora e curadora, Maria Augusta da Silva
Cortelacci
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que concedeu o efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

(...) No caso, sob análise sumária, verifico que inexiste demonstração inequívoca da necessidade do atendimento domiciliar, sob o regime de
home
care
, de alta complexidade, preceito sem o qual não se pode inferir, por conseguinte, pela imprescindibilidade do tratamento vindicado na ação.

Ademais, consta no parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário de Mato Grosso –
NatJus
que o tratamento vindicado não possui gravidade a demandar atendimento imediato de urgência ou emergência, na forma definida pelo CFM, que justifique preterir aqueles que aguardam atendimento na fila organizada de atendimento do SUS, inclusive, sob risco de morte eminente [fato público e notório].

A respeito da necessidade de se observar com prudência os pedidos envolvendo urgência, emergência e eletividade, para atendimento das demandas de saúde no âmbito do Poder Judiciário, foram publicados os seguintes enunciados pelo Comitê Estadual de Saúde do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

(...)

Portanto, entendo ser cabível a concessão da medida liminar, porquanto ausentes os requisitos necessários a concessão da medida liminar, na origem, quais sejam, a probabilidade do direito e a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. (...)
(
Destaquei
)

Evidencia-se que,
não estavam presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, na ação de origem, quais sejam, a presença do
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e probabilidade do direito invocado.

Isso porque, conforme ressaltado na decisão liminar, o tratamento vindicado (
home
care
) foi classificado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso -
NatJus

como sem urgência e/ou emergência
, situação que afasta o legítimo interesse de agir no pleito de urgência.

Ademais, a análise da documentação apresentada pelas partes resultou na conclusão de que a demanda não se classifica como de alta complexidade, mas de média complexidade, de caráter essencialmente eletivo, inexistindo, pois inexiste demonstração inequívoca da necessidade do atendimento domiciliar, sob o regime de
home
care
, de alta complexidade.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Es
t
e processo estava no Plenário Virtual, comecei a fazer a análise e
posteriormente
verifiquei
a existência do adiamento
e
m razão do pedido de
sustentação oral, que aconteceu na presente sessão.

I
dentifiquei nos autos principais

que o Estado de Mato Grosso
após entrar com o agravo de instrument
o
admitiu o paciente em
Home
Care
de média complexidade.

Aparentemente o
Estado de Mato Grosso não se insurge contra a Home
Care
,
e sim
quanto ao deferimento de alta complexidade
.

D
e
forma que os
pedido
s
foram
realizados

para
afastar a responsabilidade
do
Estado de Mato Grosso e direcionar para o Município

De modo que peço vista dos autos para fazer essa análise
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSSÃO DE
15
DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
ALEX DA SILVA CORTELACCI
,

representado por sua genitora e curadora, em face de decisão monocrática proferida pela e. Relatora do recurso que, nos autos do agravo de instrumento n. 1030751-33.2024.8.11.0000, concedeu efeito suspensivo ao recurso, sustando os efeitos da decisão proferida na instância de origem.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1024837-76.2024.8.11.0003 ajuizada por Alex da Silva
Cortelacci
contra o ente estatal e o Município de Rondonópolis (MT), deferiu a tutela de urgência pleiteada, para determinar a obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis de fornecerem o tratamento de
Home
Care
, atenção domiciliar, classificada como alta complexidade, pelo período de 24 (vinte e quatro) horas por dia, ao paciente Alex da Silva
Cortelacci
, imediatamente, enquanto perdurar a necessidade, conforme prescrição médica.

Em sessão presencial, a d. Relatora negou provimento ao agravo interno, sob o fundamento sintetizado de que “
conforme ressaltado na decisão liminar, o tratamento vindicado (home
care
) foi classificado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso -
NatJus
como sem urgência e/ou emergência, situação que afasta o legítimo interesse de agir no pleito de urgência
”.

Pedi vista dos autos para uma análise mais aprofundada dos relatórios médicos e desdobramentos no caso.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à suspensão da decisão proferida na instância de origem, que determinou o fornecimento da modalidade de atendimento
home
care

de alta complexidade

à parte ora agravante, que sofre com sequelas de um traumatismo craniano.

Na decisão proferida pelo d. Juízo de origem, restou consignado que “
a parte autora sofre de sérias patologias, se encontrando inclusive
acamada, necessitando
de cuidados clínicos especiais e totalmente dependente de terceiros. Ainda, percebe-se que constam nos autos avaliação clínica feita pelo requerido o enquadrando em alta complexidade, em razão de ter
obtido 14 (quatorze) pontos, com 2 (dois) scores 05 (cinco)
.”
(Id. 172425250 dos autos de origem) [
g.o
.].

Como se vê dos autos de origem, o médico regulador da SES/MT (Secretaria de Estado de Saúde), Oscar Milton Mello Muto (CRM 1379/MT), realizou inspeção
in loco
e atestou que o “
paciente obteve o total de 14 (quatorze pontos), considerando o paciente elegível para internação no serviço de atenção domiciliar – Home
Care
em média complexidade – 03, com 12 (doze horas de cuidados de enfermagem.
”
(Id. 172337590 dos autos de origem).

Embora a equipe da SES/MT tenha registrado o paciente equivocadamente como média complexidade,
percebe-se que o paciente atingiu nota 5 em dois dos requisitos (Suporte Terapêutico e Lesão Vascular/Cutânea), o que faz o paciente migrar automaticamente para alta complexidade.

Essa é a orientação da tabela ABEMID, conforme se depreende dos anexos da Instrução Normativa do CIS n. 16/2021, que regulamenta o Programa de Atenção Domiciliar aos beneficiários do Sistema Integrado de Saúde, como se observa:

“
II) Quanto à Classificação:

a) Se o somatório de pontos obtidos for menor ou igual a 07 pontos, o paciente será considerado não elegível para iniciar ou manter-se no programa de internação domiciliar;

b) Se o somatório de pontos obtidos for de 08 a 12 pontos, o paciente será considerado de Baixa Complexidade;

c) Se o somatório de pontos obtidos for de 13 a 18 pontos, o paciente será considerado de Média Complexidade;

d) Se o somatório de pontos obtidos for igual ou superior a 19 pontos, o paciente será considerado de Alta Complexidade;

e) Ao obter 01 pontuação 5, o paciente migra automaticamente para Média Complexidade;

f)
Ao obter 02 ou mais pontuações 5, o paciente migra automaticamente para Alta Complexidade, independente do total de pontos obtidos (com cuidados de enfermagem de 24 horas)
.”
[
g.n
.].

Somado a isso, percebe-se que a parte autora apresentou resultados de um exame de antibiograma – para detecção de sensibilidade das bactérias a antibióticos – em que a bactéria encontrada na secreção traqueal possuía resistência a todos os medicamentos pesquisados, como se vê:

*Id. 171304324 dos autos de origem.

Conforme se depreende dos autos, a parte autora apresenta quadro clínico extremamente delicado, caracterizado não apenas pela dependência de terceiros para atividades essenciais, mas também pelo risco de contrair nova infecção por bactéria multirresistente, circunstância que, por si só, potencializa o risco de sepse ou mesmo óbito caso o paciente permaneça internado em ambiente hospitalar, onde tal possibilidade é recorrente.

Ressalta-se também que, antes mesmo do deferimento da medida liminar, a assessoria jurídica da SES/MT já havia solicitado que a "
Procuradoria Geral do Estado manifeste nos autos do processo judicial solicitando a admissão do atendimento Home
Care
do paciente ALEX DA SILVA CORTELACCI ao município de Rondonópolis
", configurando inequívoco reconhecimento administrativo, pelo próprio ente estadual, quanto à necessidade da prestação assistencial vindicada (Id. 172337590).

Diante desse cenário, a conclusão do NAT-Jus no sentido de inexistência de urgência e/ou emergência não se coaduna com os elementos fáticos e probatórios constantes dos autos, notadamente em decorrência do evidente risco de novo quadro de infecção por bactéria multirresistente.

Cumpre salientar, em sede de cognição exauriente, que o perigo da demora inverso se manifesta de forma inequívoca, porquanto a manutenção da suspensão do provimento jurisdicional de primeira instância resulta em aumento dos riscos à saúde e à própria subsistência da parte agravante, sem que se vislumbre, em contrapartida, qualquer lesividade significativa ao patrimônio ou à ordem administrativa dos entes públicos demandados.

A partir dessas premissas, com a devida vênia a entendimento diverso, não obstante o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), esse não possui caráter vinculativo, inexistindo motivos para a suspensão da decisão
a quo
, eis que, a meu ver, deve prevalecer os relatórios médicos confeccionado pela equipe multiprofissional e pelo médico regulador estadual, que possuem o conhecimento específico do caso, por se tratar do cumprimento dos direitos à saúde e à vida.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia à eminente relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, restabelecer integralmente a eficácia da tutela de urgência deferida pelo d. juízo
a quo
, mantendo a determinação de fornecimento de assistência domiciliar na modalidade
Home
Care
em regime de alta complexidade (24 horas) até o julgamento definitivo do agravo de instrumento.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL)
:

Em razão da divergência, peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 23 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática, a qual concedeu o efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso.

A decisão recorrida foi proferida no sentido de ausência dos requisitos necessários a concessão da medida liminar, na origem, quais sejam, a probabilidade do direito e a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O Agravante narra que os documentos apresentados demonstram a necessidade do tratamento, via
Home
Care
, de alta complexidade, com urgência.

Argumenta que deve (...)
ser imediatamente revogada a decisão de deferimento da liminar ao Agravado, devendo permanecer a decisão da tutela de urgência deferida em primeira instância para a manutenção/continuidade do tratamento do Agravante
(...).

A Relatora, e. Desª. Helena Maria Bezerra Ramos votou no sentido de negar provimento ao Recurso de Agravo Interno, pois o parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário de Mato Grosso –
NatJus
concluiu que o tratamento vindicado não possui gravidade a demandar atendimento imediato de urgência ou emergência, na forma definida pelo CFM, que justifique preterir aqueles que aguardam atendimento na fila organizada de atendimento do SUS e que a demanda não se classifica como de alta complexidade, mas de média complexidade, de caráter essencialmente eletivo, inexistindo, pois inexiste demonstração inequívoca da necessidade do atendimento domiciliar, sob o regime de
home
care
, de alta complexidade.

O 1º Vogal, e. Des. Rodrigo Roberto Curvo votou no sentido de dar provimento ao Recurso de Agravo Interno para reformar a decisão agravada e restabelecer a tutela de urgência deferida pelo juízo
a quo
, mantendo a determinação de fornecimento de assistência domiciliar na modalidade
Home
Care
em regime de alta complexidade (24 horas) até julgamento definitivo do Recurso de Agravo de Instrumento, haja vista a pontuação obtida na Tabela ABEMID.

Ante à divergência, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

É certo que a utilização da Tabela ABEMID como parâmetro e critério para analisar pedido de
Home
Care
é de sua importância, haja vista que a sua elaboração é feita mediante visita
in loco
e por profissionais qualificados do Sistema Único de Saúde (SUS), cuja pontuação aferida revela ser caso de alta, média ou baixa complexidade.

De outro lado, tem-se a elaboração de parecer de outro órgão, também de natureza pública e confeccionado por servidores públicos capacitados, qual seja o
NatJus
.

Importante destacar que complexidade não está relacionada, de forma direta, com a urgência.

Complexidade é um dos critérios para fixar a responsabilidade e distribuição de competência dos entes federativos.

Já a urgência está relacionada ao aspecto temporal.

Assim, o fato da Tabela ABEMID ter caracterizado ou pontuado o caso do Agravante como alta complexidade (obtenção de duas ou mais pontuações 5), não tem o condão de afirmar, de forma automática, que se trata de caso de urgência.

Vou citar um exemplo como forma de tornar mais didático ou visível o que expus.

Não resta dúvida que uma cirurgia bariátrica é de alta complexidade.

No entanto, o fato de determinada pessoa ter a necessidade de realização de tal procedimento cirúrgico, não significa dizer, de forma automática, que tal cirurgia deve, necessariamente, ser realizada em 24 horas.

A necessidade e a urgência de realização da referida cirurgia vai
depender do estado clínico da pessoa.

De outro
norte
, o procedimento popularmente conhecido como retirada de “pedras da vesícula” é de baixa complexidade.

No entanto, se a pessoa
encontrar-se
em um processo inflamatório causado pelas referidas “pedras”, tal procedimento cirúrgico revela-se urgente, devendo tal procedimento ser realizado assim que houver a diminuição do processo inflamatório.

Nesse norte, a tabela ABEMID não pode ser analisada de forma isolada para a concessão de
home
care
, mas sim em conjunto com os demais
documentos existente
nos autos.

Nesse sentido a jurisprudência,
in
verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOME CARE. TABELA ABEMID. PONTUAÇÃO NEAD. RELATÓRIO MÉDICO. CONDIÇÕES DE SAÚDE. NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO POSTULADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I - A avaliação feita pela tabela ABEMID, que indica a pontuação NEAD, não deve, necessariamente, sobrepor-se ao laudo médico, devendo a situação do paciente ser analisada pelo conjunto dos documentos que avaliam as suas condições de saúde. II - Recurso não provido. (TJ/MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.22.216679-5/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira
Silva ,
20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/05/2023, publicação da súmula em 11/05/2023)

No caso em apreço, embora a Tabela ABEMID tenha aferido pontuação
à
evidenciar alta complexidade, a urgência e emergência para a concessão de
home
care
não restou caracterizada, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a justificar a concessão de tutela de urgência pelo juiz de primeiro grau, uma vez que as solicitações são de caráter eletivo, conforme concluiu o
NatJus
, em Nota Técnica nº 282174, anexado na Id. 252828664,
in
verbis
:

Tecnologia: Home
Care

Conclusão Justificada: Não favorável

Conclusão: Paciente com sequela de TCE. Exames e laudos evidenciam tal patologia.

Quanto a indicação de Home
Care
, considerando que a análise do
medico
assistente apresentou inconsistências, considerando que a
analise
do médico regulador da SES, não envolvido com o caso, em
analise
in loco, experiente nessas
analises
, apresentou respostas mais consistentes, consideramos a necessidade de Home
Care
de Média Complexidade.

As solicitações de Home
Care
são essencialmente eletivas.

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não (NEGRITEI)

Acerca da matéria, trago à colação os seguintes arestos deste Sodalício,
in
verbis
:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HOME CARE – TRATAMENTO MÉDICO ELETIVO – PARECER NÃO FAVORÁVEL DO NATJUS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não demonstrada a urgência ou emergência do atendimento domiciliar em regime de home
care
, classificado como eletivo e ausente a comprovação da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, revela-se prudente o indeferimento da tutela de urgência pleiteada. (TJ/MT - N.U 1025718-96.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE HOME CARE - IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA – PROCEDIMENTO ELETIVO – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA NO CASO CONCRETO - AGRAVO DESPROVIDO. Conforme entendimento deste Sodalício, “Para que o Estado seja obrigado a dispensar serviço de Home
Care
, exige-se prova da imprescindibilidade. A ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve se dar de forma criteriosa, com a comprovação da urgência e prioridade do atendimento, bem como da negativa do Poder Público em fornecê-lo, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia”. (
Ap
47363/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2018,
Publicado
no DJE 07/03/2018) Hipótese em que, não tendo sido comprovada urgência no fornecimento do tratamento de Home
Care
pleiteado pela agravante, a qual se encontra sob os cuidados adequados de sua família, impõe-se o desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão que indeferiu a tutela provisória na origem. (TJ/MT - N.U 1017156-06.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020,
Publicado
no DJE 26/04/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO COMINATÓRIA -
MUNICÍPIO DE
POXORÉU - ESTADO MATO GROSSO - PEDIDO DE HOME CARE- IMPROCEDENTE- CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE
- PARECER
DO NAT - CARÁTER ELETIVO - RECURSO PELA REQUERENTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA
PUBLICA -
SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO. 1. Para que o Estado seja obrigado a dispensar serviço de Home
Care
, exige-se prova cabal da imprescindibilidade desse serviço. 2. "[...] 4. O conjunto probatório trazido aos autos não obriga o Estado a fornecer unicamente o serviço de home
care
, apontando a possibilidade de tratamento domiciliar multidisciplinar pelo Programa da Saúde da Família - PSF. (...) 3. Sentença mantida - Apelo desprovido. (TJ/MT - N.U 0000489-90.2015.8.11.0014
, ,
MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/10/2018,
Publicado
no DJE 12/03/2019)

Diante do acima exposto, ACOMPANHO a e. Desª. Relatora para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025